Tribunal: TJMT
Processo: 1016088-79.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1016088-79.2022.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]

RELATOR:
DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
[DEJAIR SILVA DE ALMEIDA - CPF: 012.356.031-48 (APELADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INSS. INCAPACIDADE PARCIAL CONSTATADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. O fato de a lesão ser mínima ou grau médio não afasta o direito ao auxílio-acidente, porquanto houve redução parcial e definitiva não só da função do membro, como da capacidade de força e utilidade como um todo no trabalho que exercia à época.

3. Tema 416/STJ: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, no processo nº 1016088-79.2022.8.11.0055, em trâmite na 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário de auxílio-acidente, desde o dia da cessação do auxílio-doença (id.
206328679
).

“
Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente proposta por
DEJAIR SILVA DE ALMEIDA
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O Requerente narra que seu potencial de labor foi reduzido após um acidente de trabalho sofrido no dia 25/04/2009, quando perdeu um segmento ósseo da mão ao trabalhar no departamento de abatedouro da empresa COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA.

Foi deferida pela autarquia federal ré o recebimento do auxílio-doença, que cessou em 10/08/2009 sem a concessão automática do auxílio-acidente. Com base em tais fatos, propôs a presente ação, visando ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita e à procedência da ação, para que seja implementado o auxílio-acidente desde o dia 10/08/2009 (ID. 106603914).

Com a inicial vieram os documentos comprobatórios.

Este Juízo recebeu a inicial, designando data para realização de perícia judicial e deferindo os benefícios da gratuidade da justiça (ID. 106620854).

Instado a contestar, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou defesa por negativa geral, afirmando a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à procedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pleiteou pelo deferimento do pedido de dedução dos valores pagos à parte autora à título de benefícios inacumuláveis com o pleiteado, bem como a dedução dos períodos em que o autor exerceu atividade remunerada (ID. 107235120).

O Requerente impugnou à contestação, reforçando os fatos e fundamentos expostos na exordial (ID. 108597065).

Juntou-se o Laudo Médico Pericial em ID. 122775721, que concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa habitual do Requerente.

O Requerente impugnou a conclusão do perito médico, reafirmando os fatos e fundamentos narrados na inicial (ID. 123966588).

O Requerido manifestou concordância ao parecer médico, pleiteando pela improcedência dos pedidos inaugurais (ID. 125457732).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

{...}

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o
auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, abatendo os valores eventualmente recebidos à título de aposentadoria (artigo 86, § 4°, da Lei n.° 8.213/1991), e, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

Observe-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, solidificado na Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça.

DETERMINO a implantação do benefício imediatamente, devendo comprovar-se nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado à título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Assim,
condeno
o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser auferido em liquidação de sentença, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

O INSS é isento do pagamento de custas e despesas processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei n.º 9.289/1996 c/c artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

Dispensado o reexame necessário
in casu
, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mais,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O apelante alega, em apertada síntese,
que não há no presente caso efetiva demonstração da redução específica da capacidade laborativa para atividade exercida no momento do acidente, conforme atestado pelo exame pericial realizado em Juízo
, pugnando para que o presente recurso seja provido e r. sentença seja reformada, julgando improcedente o pedido inicial (id.
206328691
).

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo ser inequívoca a redução da capacidade laborativa, devendo manter inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(id.
206328710
).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção ministerial, em razão da ausência de interesse público (id.
207173152
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, no processo nº 1016088-79.2022.8.11.0055, em trâmite na 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário de auxílio-acidente, desde o dia da cessação do auxílio-doença.

Extrai-se dos autos que Dejair Silva de Almeida ajuizou Ação de Concessão de Auxílio Acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Resta inconteste o fato de que o autor sofreu acidente de trabalho, no dia 25/04/2009, e teve o 3º e o 4º quirodáctilos amputados – CID S68. 2 –. Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, o qual foi deferido, cessando-se o benefício em 10/08/2009, não sendo convertido em auxílio-acidente, ao que a parte busca pela concessão, arguindo ter havido a redução e limitação de sua capacidade laborativa.

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia (abatedor) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

A controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício de atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente do autor.

O médico perito nomeado pelo Juízo, após a realização da perícia técnica, concluiu não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual. Transcrevo:

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”

Ao examinar os autos, o Juízo singular julgou pela procedência dos pedidos inaugurais, concluindo pela existência de incapacidade para o trabalho, fundamentando que
o contexto do laudo pericial, aliado as imagens juntadas aos autos, nota-se que existe uma redução parcial e definitiva da capacidade do Requerente para exercer seu trabalho à época habitual, em abatedouro de frigorífico,
ao que juntou a resposta de alguns quesitos apresentados no laudo pericial.

“4. Houve perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Sim. Apresenta amputação traumática da falange distal do 3º e 4º dedo da mão direita. Sim.

5. Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Sim.

6. Há limitação funcional na mão lesionada?

Resposta: Sim.

7. Esta é a mão dominante do periciado? Isto implica ainda mais redução funcional?

Resposta: Sim. Não constatado.

8. Cite se houve alteração, ainda que mínima, nos seguintes movimentos: abdução; pronação; supinação; flexão; adução; função de pinça; alinhamento; derrame; edema; equimoses; atrofias musculares; deformidades; alterações dinâmicas; força muscular ou motora?

Resposta: Sim.”

Pois bem. Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Como se vê, a Lei nº 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal ente o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

O apelado foi submetido à perícia médica judicial e, extrai-se do laudo assinado pelo médico perito indicado pelo Juízo que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa funcional
.

Desta forma, da análise do documento supracitado, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, já que para o exercício do seu labor (abatedor), o autor/apelado não apresentou limitações funcionais para o exercício do trabalho que habitualmente exercia.

Corroborado a isto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social do autor/apelado, juntada aos autos (id.
206321447
), demonstra o exercício da mesma atividade laboral (abatedor) em data posterior à ocorrência do acidente.

Assim, o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, o que não restou provado em nenhum documento anexado aos autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO MECÂNICO – DIAGNÓSTICO - SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DA 1ª FALANGE DO DEDO MÉDIO ESQUERDO –
LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial, a ausência de incapacidade, ou redução da capacidade laboral, do Segurado para a atividade habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária ou mesmo Auxílio-Acidente, diante do não preenchimento dos requisitos legais
. (N.U 1002009-12.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023) (negritei).”

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DO SEGURADO -
ACIDENTE DE TRABALHO
- FUNÇÃO – PEDREIRO - DIAGNÓSTICO –
AMPUTAÇÃO DA 1º FALANGE DO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA (CID 10 S68)
-
LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL
–
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS
- REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.

Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido
. (N.U 1026940-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (negritei).”

Portanto, em que pese o entendimento aplicado pelo Juiz singular na r. sentença recorrida, entende a perícia médica judicial que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente e, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

Dessa forma, resta claro que o autor/apelado não preenche os requisitos para o benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para reforma a r. sentença recorrida, ao que julgo pela improcedência dos pedidos inaugurais,
invertendo a sucumbência, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão de eventual gratuidade concedida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE ABRIL DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 03 A 10/04/2024, JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente n. 1016088-79.2022.8.11.0055, julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia previdenciária a implantar o auxílio-acidente, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, abatendo os valores eventualmente recebidos à título de aposentadoria (artigo 86, §4°, da Lei n. 8.213/1991) e observando, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810, do STF, e 905, do STJ.

O douto relator, Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, votou no sentido de prover o recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria.

Para melhor compreensão dos fatos, entretanto, faço, inicialmente, um breve apanhado dos autos.

Os autos demonstram, resumidamente, que DEJAIR SILVA DE ALMEIDA propôs a ação de concessão de auxílio-acidente em face da autarquia previdenciária alegando que
em 25/04/2009
,
enquanto desempenhava suas atividades laborais
, na função de Abatedor junto à empresa Comércio de Carnes Forteboi Ltda.,
após uma barra de ferro cair sobre sua mão direita, sofreu esmagamento da falange distal do 2º e 3º dedos da mão direita,
tendo sido submetido a tratamento cirúrgico para amputação traumática da falange distal do 3º e 4º dedo da mão direita, com coto distal sem sinais flogísticos (CID T92.6; CID S68.2) (id.
206328672
, p.4).

Em razão deste acidente foi-lhe concedido auxílio-doença acidentário entre
10/05/2009 a 10/08/2009
, quando então o benefício foi cessado.

Realizada perícia oficial nestes autos, o médico perito - DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, CRM-MT 5753, constatou que a parte autora tem sequela consolidada em decorrência do acidente (id. 206328672).

De fato, incapacidade total para o trabalho não existe, mas parcial, decorrente da amputação traumática da falange distal do 3º e 4º dedos da mão direita, com coto distal sem sinais flogísticos (CID T92.6; CID S68.2), associado a limitação na preensão palmar (id.

206328672).

Em seu laudo, o perito oficial respondeu aos quesitos das partes, sendo os mais relevantes os seguintes:

“(...)
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação traumática da falange distal do 3º e 4º dedo da mão direita, submetido ao tratamento cirúrgico
, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual,
estando a lesão consolidada clinicamente
.

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...)

b) Do Requerente:

1.
Esclareça as lesões encontradas
e informe o CID, se possível.

Resposta:

Apresenta sequela de amputação traumática da falange distal do 3º e 4º dedo da mão direita
– T92.6.

(...)

4.
Houve perda anatômica
? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta
: Sim.

Apresenta amputação traumática da falange distal do 3º e 4º dedo da mão direita. Sim
.

5.
Tais sequelas são permanentes
, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Sim
.

6.
Há limitação funcional na mão lesionada
?

Resposta: Sim
.

(...)

8.
Cite se houve alteração, ainda que mínima
, nos seguintes movimentos:
abdução; pronação; supinação
;
flexão; adução; função de pinça
; alinhamento; derrame; edema; equimoses; atrofias musculares; deformidades; alterações dinâmicas; força muscular ou motora?

Resposta: Sim
.

(...)

13.
Existe perda de tato, preensão, garra e/ou
pinça na região lesionada
?

Resposta: Sim, parcial da pinça
.

(...)

18. Caso não se enquadre,
houve perda parcial de parte óssea de um segmento
? Esta perda equivale à perda de um segmento?

Resposta: Sim.
Não constatado.

(...)

c) Do Requerido:

(...)

3-
Qual a patologia apresentada pelo examinado
? (informar o CID)

Resposta:
Apresenta amputação traumática da falange distal do 3º e 4º dedo da mão direita
.

4
- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia
?

Resposta:
No exame clínico-pericial
e
documentação médico-legal presente nos autos
.

(...)

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor
? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Informa que na ocasião do acidente nos anos de 2009 exercia a atividade laborativa como lombador, realizando a carga manual de peças bovinas (dianteiro e traseiro)
.

(...)

9
- A doença é passível de
cura total
ou
parcial
?

Resposta: Não
.

(...)

22-
Há
nexo causal entre a atividade
até então desempenhada pelo examinado e as
lesões porventura detectadas
?

Resposta: Sim
.

23-
Há
lesões consolidadas decorrentes de acidente
?

Resposta: Sim
.

(...)”.
id. 206328672, p. 01/10.

Em que pese
o laudo pericial concluir que não há incapacidade para o trabalho
,
o mesmo atesta que houve perda anatômica devido ao acidente de trabalho
. Assim,
infere-se que há redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, ante a amputação
(lesão parcial e permanente).

Logo, o fato de
a lesão ser mínima ou grau médio

não afasta o direito ao auxílio-acidente
,
porquanto houve redução parcial e definitiva não só da função do membro
, como da capacidade de força e utilidade como um todo no trabalho que exercia à época, ou seja, Abatedouro de frigorífico.

Consigne-se que, nos termos do art. 86 da lei 8.213/91,
o auxílio-acidente

será concedido
, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
,
resultarem sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É certo que o STJ, ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.109.591/SC (TEMA 416), fixou o entendimento de que é devido o auxílio-acidente quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE
.
LESÃO MÍNIMA
.
DIREITO AO BENEFÍCIO
.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.
O nível do dano
e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. em 25.08.2010)”.

No julgamento paradigma, a situação clínica era parecida com a aquela a que se reporta o caso dos autos.

E o Ministro relator Celso Limongi pontuou as situações que ensejam a concessão do benefício:

“
Destarte,
comprovada a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o benefício
.

O
fato da redução ser mínima
, ou máxima, reafirmo,
é irrelevante
,
pois a lei não faz referência ao grau da lesão
, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito,
de modo

que, para a concessão de auxílio-acidente
, é necessário verificar,
apenas
,
se existe lesão decorrente da atividade laboral
e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.

E não poderia ser de outro modo, pois como
é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização
.

(...)

Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material
, a existência da sequela psíquica decorrente desses acidentes
,
pois é certo
, por exemplo,
que o segurado
marceneiro
cujo dedo foi amputado
na serra,
embora possa exercer, em tese, sua função
,
sem maiores entraves materiais
decorrentes do sinistro,
terá
, sob o aspecto psicológico,
também aumentado o grau de dificuldade
,
significando, dessa forma
,
na prática, na exigência de um maior esforço
, circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir e nem valorizar, no texto legal, o grau da lesão.

Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício;
pouco importa se a redução para o trabalho é mínima
, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da competência do julgador imiscuir-se nessa seara”.

Diante de tudo isso e ainda considerando a natureza das normas previdenciárias a impor uma interpretação
pro misero
, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.

Logo, nos termos definidos no Tema 416, constatada a lesão com sequelas permanentes, é devido o auxílio-acidente ao segurado.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, para apresentar voto divergente, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia previdenciária, mantendo-se incólume o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da 1ª Vogal, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro, com as vênias ao Relator.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Peço vênia para aderir integralmente ao voto da Vossa Excelência, como 1ª Vogal, para que o recurso seja julgado, à unanimidade, pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024